Tribunal: STJ
Processo: 0108188-48.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080195 - RJ(2025/0402332-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASIF
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
S/A
ADVOGADO
: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORRÊA - RJ210530
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA KRONEMBERGER FELIPE - RJ264584
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REQUISITOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se o acórdão recorrido
padeceu de negativa de prestação jurisdicional e (ii) se é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova,
em litígio entre pessoas jurídicas envolvendo a aquisição de empilhadeiras
supostamente defeituosas.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando
o acórdão recorrido examina as questões essenciais à solução da
controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria
finalista mitigada, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
a pessoas jurídicas em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica frente ao fornecedor.
4. Aferir a existência de vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica para
fins de aplicação da teoria finalista mitigada demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A incidência da
impede a análise do dissídio
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial, pois não há como se demonstrar a similitude fática entre
os casos confrontados.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbec3adc-170c-4e38-85e1-23410be6acc8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbec3adc-170c-4e38-85e1-23410be6acc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080195 - RJ(2025/0402332-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASIF
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
S/A
ADVOGADO
: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORRÊA - RJ210530
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA KRONEMBERGER FELIPE - RJ264584
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REQUISITOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se o acórdão recorrido
padeceu de negativa de prestação jurisdicional e (ii) se é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova,
em litígio entre pessoas jurídicas envolvendo a aquisição de empilhadeiras
supostamente defeituosas.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando
o acórdão recorrido examina as questões essenciais à solução da
controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria
finalista mitigada, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
a pessoas jurídicas em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica frente ao fornecedor.
4. Aferir a existência de vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica para
fins de aplicação da teoria finalista mitigada demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A incidência da
impede a análise do dissídio
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial, pois não há como se demonstrar a similitude fática entre
os casos confrontados.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRASIF
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
S/A
contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO.
Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. AMPLA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME A pessoa jurídica autora agravante, adquiriu
empilhadeiras alegadamente defeituosas alegando haver relação de
consumo entre as partes, cabível a inversão do ônus da prova. A decisão de
1o grau indeferiu a inversão buscada pela parte. A agravante alega ainda a
necessidade de dar-se efeito suspensivo ao recurso e que a decisão de 1o
grau deveria fixar os pontos controvertidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão (i) definir se
há urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento; (ii) definir se é cabível o agravo de instrumento contra
decisão que indefere a inversão do ônus da prova e que deixa de fixar os
pontos controvertidos em decisão à luz da taxatividade mitigada do
do CPC; (iii) estabelecer se há relação de consumo entre pessoas
art. 1.015
jurídicas à luz da Teoria Finalista Mitigada, de modo a permitir a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor; (iv) determinar se, no caso concreto,
estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova,
notadamente a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência
técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Agravo interno: o efeito suspensivo aos recursos
somente é cabível quando presentes os requisitos do
e parágrafo
art. 300
único do
ambos do CPC, a saber, probabilidade do direito e risco de
art. 995,
dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica na
hipótese, dada a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.
4. Do cabimento do agravo de instrumento: a fixação dos pontos
controvertidos não se enquadra no rol taxativo do
do CPC, e, no
art. 1.015
caso concreto, inexiste situação de urgência que justifique a aplicação da
taxatividade mitigada (
, uma vez que a controvérsia está
Tema 988/STJ)
centrada em único ponto — a existência ou não de defeitos nas máquinas
adquiridas — , tornando desnecessária a formal delimitação dos pontos
controvertidos; já o pedido de inversão do ônus da prova, embora não esteja
expressamente previsto no rol do
do CPC, admite mitigação diante
art. 1.015
da urgência decorrente da inutilidade de apreciação posterior, aplicando-se o
entendimento firmado no Tema 988 do STJ. 5. Da relação de consumo:
reconhece-se a relação de consumo entre as partes, mesmo sendo a autora
pessoa jurídica, com fundamento na teoria finalista mitigada, uma vez que
as empilhadeiras adquiridas não se destinam à revenda ou transformação,
mas à atividade meio da empresa. 6. Da inversão do ônus da prova: a
presença de hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das
alegações, corroboradas por laudo técnico unilateral, autorizam a inversão
do ônus da prova nos termos do
o, VIII, do CDC, conforme
art. 6
jurisprudência do STJ e do TJRJ" (e-STJ fls.
).
66/68

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
97/106
No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - alega a nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ao não se manifestar sobre a
inaplicabilidade do
do CDC e a correta incidência do
do mesmo
art. 14
art. 18
diploma, que não prevê a inversão do ônus da prova;
(ii) arts. 2o, 4o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - sustenta a
inaplicabilidade do CDC, pois a recorrida, empresa de grande porte, adquiriu os
equipamentos para o fomento de sua atividade empresarial, não se enquadrando
como destinatária final nem apresentando vulnerabilidade que justifique a aplicação
da teoria finalista mitigada, e
Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

(iii)
do Código de Processo Civil - aduz que a presunção de
art. 375
vulnerabilidade técnica da recorrida com base em regras de experiência comum foi
indevida.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
142/159
inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
161/176
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em
verdade, o intuito infringente da irresignação.
Com efeito, a Corte local examinou as questões essenciais à solução da
controvérsia, concluindo pela aplicação da legislação consumerista e pela inversão do
ônus da prova com base na vulnerabilidade técnica da adquirente, fundamentando
seu entendimento nos seguintes termos:

"Observa-se que, na presente lide, a agravante Vibra Energia S.
A., adquiriu empilhadeiras elétricas para utilização nas suas atividades de
logística, transporte e armazenamento de produtos. Embora as
empilhadeiras estejam inseridas no contexto de sua atividade empresarial,
sua finalidade não é a comercialização ou a transformação das máquinas
em produto final as empilhadeiras constituem-se um meio instrumental de
suporte à atividade fim da empresa.
Assim, tratando-se de bens que não são objeto principal da
atividade econômica da empresa, mas sim de instrumentos auxiliares, é
possível reconhecer a agravante como destinatária final dos produtos, nos
moldes do
o do CDC e da interpretação conferida pela jurisprudência
art. 2
consolidada do STJ.
Ademais, o objeto social da autora é a distribuição, o transporte, o
comércio, a armazenagem, a estocagem, a manipulação e a industrialização
de derivados do petróleo e de gás natural, e não a venda e revenda de
empilhadeiras, daí decorrendo a vulnerabilidade técnica" (e-STJ fls.
).
81/82

Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte não se confunde
com ausência de fundamentação. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que não se verificou.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

No mérito, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, por entender que a recorrida não se enquadra no conceito de
consumidor, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, e, por conseguinte,
defende o descabimento da inversão do ônus da prova.
A jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria finalista
mitigada, tem admitido a incidência das normas do CDC a pessoas jurídicas que,
embora não sejam tecnicamente destinatárias finais do produto ou serviço,
demonstrem uma situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em
relação ao fornecedor.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela existência de vulnerabilidade técnica da recorrida, justificando a
aplicação da legislação consumerista. Conforme se extrai do acórdão, tal conclusão
decorreu da análise de que as empilhadeiras são instrumentos auxiliares à atividade-
fim da empresa (distribuição de combustíveis) e que esta não possui expertise técnica
sobre tais equipamentos.
Rever essa conclusão para afastar a caracterização da vulnerabilidade
técnica demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO
AGRÍCOLA.
NATUREZA
CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
9/3/2023,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/5/2024
5/9/2024.
2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do
Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se estão preenchidos os requisitos
para inverter o ônus da prova.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/15.
4. No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária
final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro
for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo
que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.
5. O
o, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a
art. 6
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua
alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.
Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor; e (iii) deve ser invertido o ônus da prova,
seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da
verossimilhança de suas alegações.
7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.529/PR,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
8/10/2024,
10/10/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DOS
ÔNUS PROBATÓRIO. INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no contrato de
compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser
considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
CDC. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois a relação
contratual é a de um seguro, no qual a hipossuficiência técnica do
.
segurado é evidente
2. A inversão do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do CDC, não
art. 6
é automática, devendo ser constatada, pelas instâncias ordinárias,
a presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor, o que, na espécie, foi verificado.
Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas,
o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.125.633/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
10/10/2022,
18/10/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA
QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da
regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista
mitigada). Precedentes.
2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e
concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve
ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e
das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.973.453/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
11/4/2022,
19/4/2022

Por fim, a incidência da
quanto ao recurso interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: 0770a6a0-61da-4acb-bc46-0fb78ab962ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.080.195 / RJ
Número Registro: 2025/0402332-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01081884820248190000 01783019220228190001 1081884820248190000 1783019220228190001
202524511240
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIF
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
S/A
ADVOGADO
: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORRÊA - RJ210530
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
MARIA VICTORIA KRONEMBERGER FELIPE - RJ264584
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: e777e289-19af-4e75-b2d7-64a5f56fbb25

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: e777e289-19af-4e75-b2d7-64a5f56fbb25